Tribunal: TJMT
Processo: 1006147-37.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006147-37.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural, Valor da Execução / Cálculo / Atualização]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS PAESE - CPF: 172.763.221-49 (AGRAVADO), ARMANDO BAPTISTA PAESE - CPF: 154.552.700-87 (AGRAVADO), SARAH ELIAS SOBRINHA - CPF: 206.917.691-68 (AGRAVADO), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA VINCULADA AO FUNDO CONSTITUCIONAL DO CENTRO-OESTE (FCO) – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO APRESENTADO PELOS DEVEDORES PARA LIQUIDAÇÃO DO DÉBITO – INCIDÊNCIA DA LEI N
o
14.166/2021 – ALEGAÇÃO DE "DECISÃO SURPRESA" E CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – COMPROVAÇÃO DE REITERADAS INTIMAÇÕES DO CREDOR – MANIFESTAÇÃO GENÉRICA E AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – PRECLUSÃO CONFIGURADA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PELOS EXECUTADOS – CONCORDÂNCIA TÁCITA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A alegação de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consubstanciada em suposta "decisão surpresa" (
arts
. 9o e 10 do CPC), deve ser integralmente rechaçada quando o acervo processual demonstra que a instituição financeira credora foi reiteradamente intimada pelo Juízo de origem para se manifestar acerca do pedido de renegociação e dos cálculos apresentados pelos devedores.

A inércia substancial do exequente, que, embora compareça aos autos, limita-se a apresentar manifestações genéricas e a postular o prosseguimento da execução com medidas constritivas, sem impugnar de forma específica e fundamentada os valores e parâmetros indicados pela parte adversa, acarreta a preclusão temporal e consumativa, afastando o pleito extemporâneo de realização de perícia contábil.

Tratando-se de execução aparelhada em Cédula Rural Hipotecária firmada com recursos do Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), aplicam-se as disposições da Lei n
o
14.166/2021 e dos Decretos n
o
10.836/2021 e n
o
11.064/2022, que autorizam a concessão de descontos para a liquidação de dívidas rurais inadimplidas.

Comprovado documentalmente o preenchimento dos requisitos objetivos e legais pelos executados, a ausência de manifestação específica ou a resistência meramente genérica do banco configura concordância tácita com a proposta de quitação, autorizando a homologação judicial do valor calculado e a consequente extinção do feito executivo após o depósito.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1006147-37.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVADOS:

LUIZ CARLOS PAESE, ARMANDO BAPTISTA PAESE E SARAH ELIAS SOBRINHA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo
,
interposto por
BANCO DO BRASIL S
/
A
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz
André Luciano Costa
Gahyva
, da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n
o
0000671-40.2014.8.11.0005, ajuizada em desfavor de
LUIZ CARLOS PAESE
,
ARMANDO BAPTISTA PAESE
e
SARAH ELIAS SOBRINHA
,
rejeitou
os embargos de declaração opostos pelo exequente, mantendo hígida a decisão anterior que homologou o valor de R$33.972,87
(trinta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
para fins de quitação integral do débito, com fundamento na Lei n
o
14.166/2021, determinando, após depósito, nova conclusão para o levantamento dos valores e a extinção do feito.

Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que foi surpreendido com a homologação do valor apresentado unilateralmente pelos executados, sem que lhe fosse oportunizada prévia manifestação acerca do cálculo juntado aos autos, o que configuraria violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos
arts
. 7o, 9o e 10 do Código de Processo Civil.

Argumenta que a juntada de documento pela parte adversa impõe a abertura de prazo para manifestação, nos termos do
art. 437, §1o, do CPC, bem como que eventual divergência quanto ao montante exequendo exigiria a realização de perícia contábil.

Aduz, ainda, a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, afirmando que o levantamento dos valores depositados em favor dos agravados poderá acarretar prejuízo de difícil reparação, caso posteriormente reconhecida a incorreção do cálculo homologado.

Ao final, requer o recebimento do recurso com atribuição de efeito suspensivo, a comunicação imediata ao juízo de origem e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização de perícia contábil (
I
d. 346000881).

Preparo devidamente recolhido, conforme certidão de preparo recursal juntada aos autos (
I
d. 346263359).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
16
/
02
/
202
6
, por esta Relatoria (
I
d.
346890371
).

Na contraminuta, os agravados
rechaçam as alegações da instituição financeira, afirmando que o banco falta com a verdade ao alegar desconhecimento.

Sustentam que o recorrente foi intimado reiteradas vezes pelo Juízo para se manifestar sobre o pedido de renegociação e sobre os cálculos apresentados, com intimações comprovadas nos autos entre 2023 e 2024.

Relatam que o banco chegou a se manifestar no processo, mas optou por ignorar a tentativa de composição amigável e a matéria apresentada, preferindo impulsionar o feito com pedidos de constrição judicial.

Diante do insucesso na negociação extrajudicial e da postura do credor, os executados apresentaram o laudo com os valores devidos, que acabou sendo escorreitamente acolhido pelo Juízo de origem.

Ainda,
defendem que a dívida exequenda, oriunda de Cédula Rural Hipotecária vinculada ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO), sujeita-se às regras da Lei no 14.166/2021 e dos Decretos no 10.836/2021 e no 11.064/2022, que autorizam a concessão de descontos para renegociação ou quitação do débito.

Asseveram que preenchem todos os requisitos legais exigidos, destacando que o contrato foi firmado há mais de sete anos (em 1996), a dívida encontra-se vencida há mais de 360 dias e houve o regular protocolo da Carta de Adesão à Renegociação Extraordinária junto à instituição financeira.

Para corroborar seus argumentos, os executados colacionam jurisprudência recente do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual estabelece que a inércia ou resistência genérica da instituição financeira diante de um pedido formal de renegociação fundado na Lei no 14.166/2021 configura concordância tácita com a proposta apresentada pelo devedor.

Por fim, requerem o total desprovimento do agravo de instrumento, pugnando pela manutenção integral da decisão agravada, tanto por sua regularidade e adequação à legislação específica, quanto pela comprovada má-fé do banco ao alegar falsamente não ter sido intimado a se manifestar nos autos de origem
(
I
d.
353712859
)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Conforme relatado, a controvérsia cinge-se à verificação de eventual nulidade na decisão que homologou o cálculo apresentado pelos executados no valor de R$33.972,87

(trinta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
, bem como à análise do preenchimento dos requisitos para a quitação do débito nos moldes da Lei n
o
14.166/2021.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos.

Do postulado de id. 194029226 a parte exequente requer o acolhimento do valor apresentado de R$ 33.972,87 (trinta e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) para fins de quitação integral do débito.

Pois bem, vislumbra-se que a dívida exequenda se enquadra nos dispositivos regulamentares da Lei n.°14.166 de 10/06/2021, a qual facilita a renegociação de dívidas inadimplidas, permitindo que os bancos administradores realizem acordos.

Considerando que a dívida é passível de acordo, bem como fora apresentado cálculo elaborado por técnico contábil, sendo o pagamento a vista
, homologo o valor apresentado de R$ 33.972,87 (trinta e três mil novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos) de id. 194029226 para quitação do débito.

Após efetuado o depósito, voltem os autos conclusos para levantamento dos valores e extinção do feito.

Intimem-se as partes desta decisão
.
”

O agravante sustenta, em suma, que a homologação ocorreu de forma surpreendente, sem que lhe fosse oportunizada a prévia manifestação, caracterizando violação ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual pugna pela reforma da decisão e pela determinação de perícia contábil.

Compulsando detidamente os autos de origem, constata-se que a alegação de violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 437, §1o, do Código de Processo Civil, fundamentada em suposta "decisão surpresa", não encontra qualquer respaldo na realidade fático-processual.

Ao revés do que sustenta a instituição financeira, restou exaustivamente demonstrado nas contrarrazões e nos documentos extraídos do processo de execução que o banco agravante foi reiteradamente intimado para se manifestar acerca do pedido de renegociação e dos valores apontados pelos devedores.

Nota-se que a matéria foi introduzida no feito ainda no ano de 2023, tendo o magistrado a quo oportunizado o contraditório em diversas ocasiões ao longo de 2024.

Contudo, a despeito de ter comparecido aos autos, o exequente optou por apresentar manifestações genéricas, ignorando a proposta de composição e os cálculos baseados na legislação de regência, limitando-se a requerer o prosseguimento da execução com medidas constritivas.

Nesse contexto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do contraditório quando a parte, devidamente intimada para se manifestar sobre os documentos e cálculos juntados pela parte adversa, deixa escoar seu direito de impugnação específica, operando-se a preclusão.

A inércia substancial do credor, caracterizada pela ausência de impugnação objetiva e fundamentada aos cálculos apresentados pelo devedor, torna descabido o pleito extemporâneo de realização de perícia contábil, providência que se mostra desnecessária e protelatória diante da consolidação da matéria não impugnada a tempo e modo.

Confira-se, à guisa de exemplos, as ementas dos precedentes a seguir transcritas:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS.
ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL.
PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA
. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil contra decisão proferida pela 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa, que, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC, rejeitou impugnação ao cálculo homologado desde 2013. O agravante alegou a existência de erro material nos cálculos atualizados pela contadoria judicial, notadamente pela inclusão de juros e aplicação cumulativa de multa e honorários, requerendo a revisão da metodologia adotada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a alegação de erro material nos cálculos homologados permite a rediscussão dos critérios utilizados após mais de uma década; (
ii
) definir se a metodologia de atualização adotada pela contadoria judicial violou a coisa julgada ao incluir encargos não expressamente previstos no título executivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preclusão temporal impede a rediscussão dos critérios de cálculo homologados quando ausente impugnação no prazo legal, nos termos dos
arts
. 218 e 223 do CPC e do art. 5o, §§ 3o e 6o, da Lei n.
11.419/2006. 4. A homologação dos cálculos em 2013, precedida de ciência das partes e ausência de manifestação específica do banco quanto à metodologia, integra o título executivo e vincula a execução. 5. Alegações de erro material não se confundem com insurgências contra critérios jurídicos de apuração do valor devido, sendo estas cobertas pela preclusão e não passíveis de revisão sob tal fundamento. 6. Inexiste vício aritmético evidente nos autos, tratando-se de discordância quanto à inclusão de encargos financeiros já examinados e aceitos pelo juízo na fase de liquidação. 7. A reiteração da impugnação após o transcurso de mais de doze anos desde a homologação caracteriza tentativa de reabrir discussão sobre mérito já estabilizado. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1.
A ausência de impugnação específica no prazo legal acarreta a preclusão da discussão sobre os critérios de cálculo homologados na fase de liquidação
. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 218 e 223; Lei n. 11.419/2006, art. 5o, §§ 3o e 6o
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10388972920258110000, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 21/01/2026, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2026)

Ultrapassada a questão processual, no que tange ao mérito da homologação, verifica-se que a decisão agravada não merece qualquer reparo.

A execução de origem está aparelhada em Cédula Rural Hipotecária firmada no ano de 1996, com recursos vinculados ao Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).

Trata-se de operação que se amolda perfeitamente às diretrizes da Lei n
o
14.166/2021 e de seus regulamentos (Decretos n
o
10.836/2021 e n
o
11.064/2022), legislações estas que instituíram
medidas excepcionais para a renegociação e liquidação de dívidas rurais inadimplidas.

Os agravados demonstraram o preenchimento de todos os requisitos objetivos exigidos pela norma, notadamente a antiguidade do crédito (contratado há mais de sete anos) e o lapso temporal de inadimplência (vencida há mais de 360 dias), além de terem formalizado adequadamente a Carta de Adesão à Renegociação Extraordinária.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se pacificou no sentido de que, em se tratando de pedido de renegociação fundado na Lei n
o
14.166/2021, a ausência de manifestação específica da instituição financeira, sua omissão em analisar a proposta na via administrativa, ou a apresentação de resistência meramente genérica nos autos, configuram concordância tácita com os termos e os cálculos apresentados pelo devedor.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS RURAIS.
NATUREZA DE CRÉDITO RURAL PRESERVADA. FRUSTRAÇÃO DE SAFRA COMPROVADA POR LAUDO TÉCNICO.
DIREITO À PRORROGAÇÃO. SÚMULA 298/STJ
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) Tese de julgamento: 1. A Cédula de Crédito Bancário que consolida obrigações originadas de
CPRFs
pode conservar natureza jurídica de crédito rural, desde que mantida a finalidade agropecuária da operação. 2. A frustração de safra decorrente de fatores climáticos, comprovada por laudos técnicos com base em dados específicos da propriedade rural, enseja o direito à prorrogação compulsória da dívida, nos termos do Manual de
Crédito Rural e da Súmula 298/STJ. 3. A renegociação anterior não impede novo pedido de prorrogação se supervenientes eventos adversos comprometerem a capacidade de pagamento originalmente projetada. 4.
A inércia da instituição financeira diante de pedido administrativo fundamentado viola o dever de análise técnica e configura negativa tácita indevida
.
”

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10408209020258110000, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/02/2026, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)

Assim, diante do preenchimento dos requisitos legais por parte dos executados e da postura omissiva do banco credor em impugnar os parâmetros matemáticos e legais adotados, afigura-se escorreita a decisão do Juízo singular que homologou o valor de R$33.972,87

(trinta e três mil, novecentos e setenta e dois reais e oitenta e sete centavos)
para a quitação integral do débito e determinou os atos subsequentes para a extinção do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026